Tribunal: TJSP
Processo: 1522133-88.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § quarto, incisos II e IV, do Código Penal). Subtração de celulares mediante destreza. Pleito de aplicação do princípio da insignificância que não comporta acolhimento. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Palavras da vítima e de testemunhas, seguras e consistentes. Suficiência para a

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § quarto, incisos II e IV, do Código Penal). Subtração de celulares mediante destreza. Pleito de aplicação do princípio da insignificância que não comporta acolhimento. Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Robusto conjunto probatório que lhe é desfavorável. Palavras da vítima e de testemunhas, seguras e consistentes. Suficiência para a comprovação dos fatos. Condenação mantida. Qualificadora do concurso de agentes e destreza demonstradas. Dosimetrias irretocáveis. Regime semiaberto mantido para ambos os réus tendo em vista a reincidência ostentada. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.